Tribunal: TJSP
Processo: 1002916-51.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
CONTRATO DE CONSÓRCIO. Sentença que julgou o pedido inicial improcedente. Ônus sucumbenciais a cargo da autora, ressalvada a gratuidade judiciária a ela concedida.
INSURGÊNCIA DA REQUERENTE. Conjunto probatório que evidencia ter havido a efetiva desistência da consorciada. Pretensão recursal de restituição imediata dos valores pagos. Inadmissibilidade. Desistência de quaisquer dos consorciados

Ementa:
CONTRATO DE CONSÓRCIO. Sentença que julgou o pedido inicial improcedente. Ônus sucumbenciais a cargo da autora, ressalvada a gratuidade judiciária a ela concedida.
INSURGÊNCIA DA REQUERENTE. Conjunto probatório que evidencia ter havido a efetiva desistência da consorciada. Pretensão recursal de restituição imediata dos valores pagos. Inadmissibilidade. Desistência de quaisquer dos consorciados que onera os demais, pois reduz o número de pessoas participantes no rateio. Indiscutível que a saída de um integrante e o resgate imediato das parcelas causaria desequilíbrio financeiro, comprometendo a capacidade de pagamento dos outros consorciados. Contrato realizado à luz da Lei 11.795/2008. Magistrado sentenciante que fez alusão aos ditames da Lei no 11.795/2008 acerca da "quaestio" em tela, porém, julgou improcedente o pedido. Necessidade de prover-se o presente apelo para consignar, de forma expressa, a forma de restituição à autora dos valores efetivamente pagos por ela, bem como para declarar a rescisão contratual (proposta de adesão 120.814 – fls. 39/42), dada sua efetiva condição de desistente.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. Quantia paga a este título que deve ser deduzida do montante a ser devolvido à autora, eis que não se vislumbra ilegalidade na sua cobrança, sendo certo que o valor desta taxa deve ser proporcional ao tempo em que a demandante permaneceu vinculada ao grupo.
PRÊMIO DE SEGURO. Cobrança lícita e dedução autorizada. Precedentes do TJSP.
CLÁUSULA PENAL. Ausência de demonstração de prejuízo ao grupo consorciado em razão da desistência da autora, à luz do artigo 53, §2o, do CDC. Cobrança indevida.
FUNDO DE RESERVA. Após o encerramento do grupo, eventual saldo positivo a este título deve ser destinado aos consorciados, incluídos os desistentes, nos limites de suas contribuições.
DANOS MORAIS. Almejada pela apelante indenização a esse título. Descabimento. Ausência de conduta ilícita por parte da requerida. Danos extrapatrimonais não configurados "in casu".
DANOS MATERIAIS. Pretensão de condenação da apelada à restituição da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) dispendida para aluguel de veículo. Impossibilidade.

Sentença reformada. Recurso provido em parte para julgar procedente, também em parte, o pleito exordial, declarando a rescisão do contrato firmado entre as partes e determinando que a devolução à consorciada dos valores efetivamente pagos por ela se dê em até 30 (trinta) dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo, deduzidos do total o prêmio de seguro e a taxa de administração, certo que o valor desta última deve ser proporcional ao tempo em que a demandante permaneceu vinculada ao grupo, tudo nos termos delineados na fundamentação.